Tribunal: TJPA
Processo: 0807829-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807829-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALMIR DE JESUS PORTELA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807829-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS.

PACIENTE: WALMIR DE JESUS PORTELA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAPANIM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. QUALIDADES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Walmir de Jesus Portela, preso preventivamente desde 07/01/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), nos autos da Ação Penal nº 0800004-73.2025.8.14.0030, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Marapanim/PA. A impetrante alega: (a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (b) direito à extensão de benefício concedido a corréus; (c) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva; (d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (e) existência de condições pessoais favoráveis. O pedido liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) verificar se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia; (II) definir se é cabível a extensão do benefício de liberdade concedido a corréus ao paciente; (III) averiguar a existência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva; (IV) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (V) determinar se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se configura quando há justificativas plausíveis para a dilação do prazo, como diligências em curso devidamente autorizadas, não havendo desídia do Estado-Juiz, conforme demonstrado nos autos e confirmado por consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau.

4.

A extensão de benefício concedido a corréus exige identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP. No caso, o paciente possui histórico de reincidência específica em crime patrimonial e encontra-se em cumprimento de pena, o que afasta a similitude com os demais corréus, impedindo a extensão pleiteada.

5.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade do delito, risco à ordem pública, periculosidade do agente e risco à instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

6.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes ou adequadas no caso concreto, diante da gravidade do crime e da condição de apenado em regime domiciliar que voltou a delinquir, descumprindo obrigação legal.

7.

Qualidades pessoais, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local (Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o atraso decorre de diligências justificadas e regularmente autorizadas.

2.

A extensão de benefício a corréu depende da demonstração de identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

3.

A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão não substituem a custódia preventiva quando esta se mostra imprescindível diante das circunstâncias do caso.

5.

Qualidades pessoais não afastam a legalidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 312, 313, 319 e 580; LEP, art. 118, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem do
Habeas Corpus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 19 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Simone Gemaque dos Santos, em favor do paciente WALMIR DE JESUS PORTELA, preso no dia 07/01/2025, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Penal nº 0800004-73.2025.8.14.0030.

A impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial e oferecimento da denúncia; b) faz
jus
a extensão de benefício dada a outros corréus, uma vez que possui as mesmas condições; c) falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, revogando a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26283703 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 26370168 a 26370170), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26489527 - Páginas 1 a 14).

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, a vítima Marly Oliveira de Almeida, proprietária da casa lotérica Boa Sorte, localizada na Rua Padre Vale, n° 595, Bairro centro, município de Marapanim, Estado do Pará, compareceu na Delegacia de Polícia para comunicar que no dia 21/12/2024, por volta das 17H15, estava em seu estabelecimento comercial, juntamente com a funcionária do estabelecimento comercial Maria Rubia Marques de Souza, companheira do correu ERNESTO BARROSO DE SOUZA JÚNIOR, quando em data, horas e local supracitados um indivíduo do sexo masculino, que aparenta ter por volta de 40 anos de idade, moreno, baixo, magro, pouco cabelo, adentrou o estabelecimento comercial supracitado possivelmente armado, pois utilizava algum objeto em sua mão coberto com um tecido e afirmava que era um armamento, onde informou que se tratava de um assalto.

Acessando a área restrita aos funcionários, onde passou a fazer ameaças e xingamentos, onde a ofendida temendo por sua integridade física, abriu o cofre do estabelecimento, após insistência do indivíduo, onde o indivíduo tomou posse do valor de R$ 17.797,97 (dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), que estava no cofre. Em seguida deixou o local correndo pela rua, portando o valor retromencionado.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A impetração alega que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde 07/01/2025, sem a apresentação da referida exordial acusatória.

Tal alegação é descabida, posto que, conforme informações do juízo singular (Doc. Id. nº 26370168 a 26370170), a Autoridade Policial apresentou inquérito policial parcialmente relatado e representou pela quebra de sigilo dos dados telefônicos de numerais envolvidos na investigação.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente e foi deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos.

A Autoridade Policial solicitou dilação do prazo para conclusão da diligência requerida, tendo os autos sido novamente remetidos à Autoridade Policial no dia 19/03/2025. O feito aguarda a conclusão das diligências e a finalização do inquérito policial.

Em consulta ao Sistema Processual PJe de Primeiro Grau, percebe-se que o Núcleo de Apoio à Investigação, no dia 13/05/2025, enviou ao juízo singular o Auto Circunstanciado, e demais documentação, relacionados à Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos referente ao primeiro período da Operação denominada “INGRATUS”, referente ao roubo da Casa Lotérica Boa Sorte, corroborando que:

[...]Os elementos técnicos analisados confirmam a presença dos investigados ERNESTO BARROSO DE SOUZA JÚNIOR, WALMIR DE JESUS PORTELA e BRUNO CARLOS PORTELA RIBEIRO nas imediações do local do crime, bem como a existência de comunicação entre investigados no dia em que ocorreu o crime de roubo à casa lotérica denominada “Boa Sorte”, localizada na rua Padre José Maria do Vale, nº 595, no município de Marapanim, na data de 21.12.2024, de onde fora subtraido a quantia de R$17.797,97 (dezessete mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos). Igualmente, ficou evidenciado o deslocamento de WALMIR DE JESUS PORTELA e de BRUNO CARLOS PORTELA RIBEIRO entre os municípios de Belém/PA e Marapanim/PA – possivelmente juntos – coincidindo com a data e o provável horário do roubo estarem em Marapanim/PA[...]

Igualmente, inexiste excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois a configuração do referido excesso de prazo só permanece quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, tendo em vista que o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DADA À VÁRIOS CORRÉUS, VISTO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES SEMELHANTES

A impetrante aduz, que o paciente tem direito a extensão de benefício dada a outros corréus, que foram acusados de participar da mesma ação criminosa, tipificados no mesmo delito e presos pelo mesmo decreto, aos quais foi concedida a ordem.

Tal arguição não deve prosperar, uma vez que o pedido de extensão de efeitos da decisão proferida pela autoridade inquinada coatora que concedeu a liberdade provisória aos corréus. Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

E pretensão que não prospera, visto que, nos termos do disposto no artigo 580, do CPP,
“no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.

No caso em tela, observa-se que a impetrante não demonstrou de que modo a situação do paciente é idêntica aos dos corréus, limitando-se a afirmar que ambos possuem as mesmas condições pessoais e fáticas, sem expor os motivos de tal afirmação.

Dessa forma, ausente a comprovação da identidade fático processual entre o coacto e os corréus retromencionados, ônus que competia ao impetrante, não há falar em extensão de benefício.

Quando a prisão preventiva foi decretada, o juízo
a quo
evidenciou que o coacto foi condenado à pena de reclusão por crime patrimonial na ação penal nº 0000171-25.2003.8.14.0021, que tramitou perante o Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú, estando atualmente cumprindo pena em regime domiciliar, conforme autos de execução nº 0008958-14.1996.8.14.0401.

No caso em análise, a partir do exame dos elementos constantes nos autos, notadamente as certidões de antecedentes criminais acostadas (Id. Doc. nº 26284404 - Corréu Ernesto Júnior) e (Id. oc. nº 26284405 - Corréu Bruno Ribeiro), verifica-se a inexistência de similitude fático-processual entre os acusados. Com efeito, conforme bem delineado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a custódia cautelar do Coacto Walmir de Jesus Portela, mostra-se justificada para a garantia da ordem pública, diante de sua condição de reincidente específico, com condenação anterior por roubo majorado nos autos nº 0000171-25.2003.8.14.0021, além de responder a outras ações penais e estar atualmente cumprindo pena definitiva na Execução Penal nº 0008958-14.1996.8.14.0401.

Tais circunstâncias particulares, portanto, evidenciam um panorama processual diverso daquele enfrentado pelos demais corréus, legitimando, assim, a adoção de tratamento jurídico diferenciado.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, assim como para garantir a instrução criminal.

Outrossim, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela autoridade inquinada coatora no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPP. Fundamentou-se, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Ademais, consoante se extrai dos autos, os representados não apresentam nenhuma prova de que exercem atividade lícita e busca apropriação do alheio como meio de vida, usando por vezes de violência. Desse modo, se soltos, poderão reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, justificando à necessidade do encarceramento.

Há também necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que podem os representados, se permanecerem soltos, influir na investigação ameaçando as vítimas e testemunhas.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos representados (arts.312 e 313, I, CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Desta forma, existentes os requisitos necessários, defiro o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais WALMIR DE JESUS PORTELA e ERNESTO BARROSO DE SOUZA JUNIOR, nos termos do art. 312, do CPP.[...]

No dia 08/05/2025, o magistrado
a quo
, reavaliou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, mostrando que os fundamentos da decretação da custódia cautelar continuam rígidos persistindo os requisitos autorizadores da medida extrema, como se lê abaixo:

[...]A existência de indícios de que o representado foi o executor direto do crime, tendo anunciado o roubo, rendido as vítimas e exigido acesso ao cofre; somada à sua condição de apenado em regime aberto, reforça a necessidade da medida extrema, diante da ineficácia de medidas cautelares diversas para o caso concreto, e o diferencia dos demais corréus, de forma que não há que se falar em extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu por não haver, no caso, similitude absoluta de condições objetivas e subjetivas.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento e de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de WALMIR DE JESUS PORTELA, mantendo-se hígidos os fundamentos da custódia cautelar decretada, por persistirem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.[...]

Outrossim, a conduta imputada ao paciente, colhida nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da sua periculosidade.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

Portanto, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Quando a prisão preventiva foi decretada, o magistrado singular demonstrou que o paciente foi condenado à pena de reclusão por crime patrimonial na ação penal nº 0000171-25.2003.8.14.0021, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Igarapé-Açú, e atualmente cumpre pena em regime domiciliar, conforme autos de execução nº 0008958-14.1996.8.14.0401. Em que pese a obrigação assumida de não praticar crime doloso para fazer
jus
ao benefício do regime domiciliar de cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 118, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, o coacto, em concurso com o nacional Ernesto Barroso de Souza Júnior e um terceiro indivíduo ainda não identificado, praticaram roubo circunstanciado contra a Loteria Boa Sorte, no dia 21/12/2024, na cidade de Marapanim, Estado do Pará, referente a este
Habeas Corpus
.

Além de tudo, foi verificado no caso em tela, que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do paciente considerando a gravidade do crime praticado.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como requer a impetrante.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e para garantir a instrução criminal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/05/2025